Tribunal: TJMT
Processo: 1032087-37.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032087-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), KARINE DE MELO SILVA - CPF: 056.046.021-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). CANCELAMENTO DE BOLSA INTEGRAL POR BAIXO RENDIMENTO ACADÊMICO (INFERIOR A 75%). LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. e Unic Educacional Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Karine de Melo Silva para confirmar tutela de urgência, restabelecer bolsa integral do PROUNI, declarar inexistência de débitos, afastar inscrição em cadastros de inadimplentes e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de notificação formal prévia para o cancelamento do benefício educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é válida a rescisão da bolsa PROUNI por desempenho acadêmico inferior a 75%, sem notificação formal prévia ao aluno
e
estabelecer se há responsabilidade civil das instituições de ensino por danos morais e materiais decorrentes do encerramento da bolsa e da consequente cobrança de mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROUNI é política pública federal regida por normas específicas que estabelecem critérios objetivos para concessão e manutenção do benefício, entre os quais se
inclui
a exigência de aproveitamento acadêmico mínimo de 75%, conforme previsto na Lei nº 11.096/2005 e regulamentações do Ministério da Educação.

O descumprimento do critério objetivo de rendimento acadêmico enseja, de forma automática, o encerramento da bolsa, não havendo margem de discricionariedade à instituição de ensino, que atua como mera executora vinculada ao princípio da legalidade estrita.

Inexiste previsão legal, regulamentar ou contratual que imponha à instituição de ensino o dever de notificar formalmente o aluno sobre o desempenho acadêmico insuficiente como condição para a validade do encerramento da bolsa.

A exigência de notificação prévia específica, imposta na sentença, não encontra respaldo normativo e constitui criação judicial de requisito inexistente no ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da legalidade.

O próprio ambiente acadêmico oferece meios adequados para o aluno acompanhar seu desempenho, como registros eletrônicos e históricos escolares, tornando previsível a consequência do cancelamento do benefício.

Reconhecida a legalidade do encerramento da bolsa, mostram-se legítimas as cobranças relativas às disciplinas cursadas fora do escopo do PROUNI, bem como a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, por se tratar de exercício regular de direito.

A inexistência de ato ilícito ou de nexo causal entre a conduta das instituições e o alegado abalo moral afasta a responsabilidade civil e a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de bolsa do PROUNI por desempenho acadêmico inferior a 75% é ato vinculado e automático, não exigindo notificação formal prévia ao aluno.

A instituição de ensino atua como executora da política pública federal, sem discricionariedade, e deve observar apenas os critérios objetivos previstos na regulamentação do programa.

A ausência de notificação formal não configura ilegalidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa quando o aluno tem acesso regular aos registros acadêmicos e ao próprio rendimento.

Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais decorrentes do encerramento da bolsa e das cobranças subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.096/2005; CPC, art. 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgad
a parcialmente procedente para:

“
a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 10369436), tornando definitivos o restabelecimento da bolsa PROUNI da autora para a conclusão do curso de Psicologia, sua rematrícula no referido curso e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes;

b) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes a mensalidades regulares que levaram à negativação do nome da autora, por serem decorrentes de cancelamento irregular da bolsa PROUNI;

c) CONDENAR a requerida, PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Quanto aos juros de mora, a partir do evento danoso (data da negativação indevida - Súmula 54 do STJ), calculados da seguinte forma, em observância à Lei nº 14.905/2024: até 29 de agosto de 2024, Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. A partir de 30 de agosto de 2024, juros de mora segundo a Taxa Legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

d) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

e) EXTINGUIR o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A
s apelantes sustentam, em síntese, que o cancelamento da bolsa decorreu de ato administrativo vinculado, imposto pela legislação federal que rege o PROUNI, diante do rendimento acadêmico inferior ao percentual mínimo exigido.

Afirmam que não houve conduta ilícita, pois a instituição de ensino atuou como mera executora de política pública federal, sem margem de discricionariedade.

Defendem que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cumprimento de norma administrativa específica.

Aduzem que as cobranças realizadas
referem-se
a disciplinas cursadas em regime de dependência, as quais não são cobertas pelo benefício, razão pela qual os débitos seriam legítimos.

Argumentam que a legislação do PROUNI não exige notificação formal prévia nos moldes apontados pela sentença, sendo suficiente a ciência do estudante por meio dos sistemas acadêmicos institucionais.

Asseveram que a autora tinha pleno conhecimento de seu desempenho insuficiente, inclusive com a existência de termo de encerramento da bolsa, o qual não foi adequadamente valorado pelo
J
uízo de origem.

Destac
am, ainda, a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito, de nexo causal e de abalo indenizável, afirmando que eventual negativação decorreu de inadimplemento legítimo.

Subsidiariamente, requerem a redução do valor fixado a título de
repar
ação por considerá-lo excessivo e desproporcional, em afronta aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, a apelada
aleg
a que o cancelamento da bolsa ocorreu de forma irregular, sem observância do contraditório e da ampla defesa, o que lhe causou prejuízos acadêmicos e pessoais relevantes.

Assinala
que estava regularmente matriculada e assistida pelo PROUNI quando foi surpreendida com cobranças e com a suspensão de seus vínculos acadêmicos, situação que culminou na negativação de seu nome.

Diz
que as reprovações apontadas pela instituição não refletem a realidade dos fatos, pois decorreram do período em que buscava solução administrativa para o problema, imputando à instituição a manipulação de registros acadêmicos com o objetivo de justificar o recebimento de recursos do programa federal.

Enfatiza
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com reconhecimento de falha na prestação do serviço educacional e violação ao dever de informação.

A
pon
ta
que a cobrança de valores e a inscrição nos cadastros restritivos configuram ilícito apto a gerar dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Por fim,
ressal
ta que o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, razão pela qual pugna pel
o não provimento
do
R
ecurso e pela confirmação da sentença em todos os seus termos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta por Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade
S
.
A
e
U
nic
E
ducacional
L
tda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
K
arine de
M
elo
S
ilva, para confirmar tutela de urgência, restabelecer bolsa PROUNI, declarar inexistência de débitos, afastar negativação e condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de irregularidade no cancelamento do benefício por ausência de notificação prévia.

Embora a sentença tenha reconhecido expressamente que a autora não atingiu o aproveitamento acadêmico mínimo de 75% exigido pela regulamentação do PROUNI, concluiu, de forma contraditória, pela ilicitude do cancelamento da bolsa, criando requisito não previsto em lei ao exigir notificação formal específica como condição de validade do ato administrativo.

O Programa Universidade para Todos constitui política pública federal regida por normas próprias, que impõem critérios objetivos para manutenção do benefício, entre eles o desempenho acadêmico mínimo, cuja inobservância acarreta o encerramento automático da bolsa, sem margem de discricionariedade à instituição de ensino, que atua como mera executora de comando legal, vinculada ao princípio da legalidade estrita.

Nesse contexto, inexiste nos autos qualquer comprovação da existência de norma legal, regulamentar ou administrativa que imponha à instituição o dever de notificar formalmente o aluno acerca do desempenho inferior a 75% como condição para o cancelamento da bolsa, assim como não há demonstração de exigência normativa que determine a lavratura ou a prévia comunicação de termo específico de encerramento do benefício decorrente desse fato.

A autora
não
comprovou a existência de dispositivo contido na Lei n
.
11.096/2005, nas Portarias do Ministério da Educação ou em qualquer outro ato normativo federal que estabeleça obrigação de notificação pessoal, solene ou com forma predeterminada, seja para advertência quanto ao rendimento insuficiente, seja para a formalização do encerramento da bolsa.

A exigência criada pelo juízo de origem decorre de presunção abstrata de violação ao contraditório e à ampla defesa, sem respaldo normativo concreto, o que importa em criação judicial de requisito inexistente no ordenamento jurídico, em afronta direta ao princípio da legalidade.

Ademais, a dinâmica universitária se desenvolve por meios eletrônicos e registros acadêmicos oficiais, instrumentos pelos quais o aluno acompanha seu desempenho, circunstância suficiente para afastar qualquer alegação de surpresa ou arbitrariedade.

Como consequência lógica da ciência da aluna a respeito de seu baixo rendimento, o termo de encerramento da bolsa era
medida

por ela
pre
visível.

Confira-se o que está disposto no contrato de prestação de serviços educacionais
(Id 338309382)
:

.

Reconhecida a regularidade do cancelamento, mostram-se legítimas as cobranças posteriores relativas a disciplinas cursadas em regime de dependência, não abrangidas pelo PROUNI, bem como a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, que constituiu exercício regular do direito de crédito diante de débito existente e exigível.

Superada a premissa da ilicitude, inexiste também dever de indenizar, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, já que não se verifica ato ilícito, nem nexo causal entre a conduta das apelantes e o alegado abalo extrapatrimonial, afastando-se a tese de dano moral presumido.

As contrarrazões não infirmam essa conclusão, porquanto se limitam a alegações genéricas, desacompanhadas de prova capaz de afastar o caráter objetivo do critério de desempenho acadêmico previsto na regulamentação federal.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação e inverto os ônus sucumbenciais,
fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, observada a ressalva do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026